Tribunal: CARF
Processo: 10865.003406/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003406/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.774 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES BATISTA DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PROVA INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos,
podendo ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento
dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte,
sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios suplementares associados aos
rendimentos recebidos, com documentação hábil e idônea.
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a ocorrência da retenção
remanescente do imposto deduzido na DAA, a qual representa apenas a
atualização monetária dos valores efetivamente retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003406/2008-93
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003406/2008-93

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$ 30.930,03, já acrescido de juros de mora e multa de ofício, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial
trabalhista, no valor de R$ 22.296,86, e da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor total de R$ 6.998,24, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 13.129,87 (fls. 60/65).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-29.980, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal em São Paulo - DRJ/SPOII (fls. 84/90):
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03/05,
acompanhado dos demonstrativos de fls. 02 e 06/07 e do Termo de Verificação de
Infração de fls. 08/11, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2003,
no montante de R$30.930,03, sendo R$ 13.129,87, a título de imposto de renda pessoa
física, R$ 9.847,40, de multa proporcional, e R$ 7.952,76, de juros de mora, calculados
até 29/08/2008.
O procedimento originou-se de revisão da declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário de 2003, que constatou a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes de diferenças
salariais no processo no 1053/89, impetrado contra o INSS junto à 14a Vara do
Trabalho de São Paulo.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o, da Lei no 8.134/90; arts. 1o a 3o e §§ da lei no
7.713/88; arts. 37, 38, 43, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do
RIR/99; art. 1o da Lei no 10.451/2002.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima referido
encontra-se relatado no Termo de Verificação de Infração (fls. 08/11).
Observe-se que também foi apurado pela Fiscalização que o Imposto de Renda Retido
na Fonte incidente sobre os rendimentos decorrentes da ação judicial foi pago em
valor inferior ao devido. Assim, embora tenha sido declarada a importância de R$
29.504,44, o valor de IRRF efetivamente amortizado pelo pagamento efetuado em
18/08/2004 foi de R$ 22.755,23, face à insuficiência dos acréscimos legais cabíveis
naquele momento.
Foi ainda considerada indevida a dedução de imposto de renda retido na fonte de R$
249,03 incidente sobre o rendimento relativo à fonte pagadora BB Administração de
Ativos, no valor de R$ 1.245,18, cujo recebimento não foi comprovado pela
contribuinte.
Cientificada da autuação em 06/10/2008 (fls. 50), a interessada apresentou, em
21/10/2008, a impugnação de fls. 53/54, trazendo as seguintes alegações:
1. de posse do recibo de pagamento da ação trabalhista, verificou que o montante
recebido foi de R$ 107.724,53, sendo que R$ 23.542,04 foram destinados ao
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003406/2008-93

Dr. Sérgio P. Drummond, CPF n° 110.853.207- 15, a título de honorários
advocatícios;
2. o valor líquido recebido de R$ 84.182,49 foi lançado na declaração de ajuste a
título de rendimentos tributáveis e o valor de R$23.542,04, na coluna de
pagamentos efetuados, destinado ao advogado responsável pelo processo;
3. “em relação ao imposto de renda retido na fonte conforme recibo de pagamento
(anexo) assinado pelo Dr. Sergio P. Drummond - CPF(MF) NR 110.853.207-
15 o valor descontado do imposto de renda retido na fonte foi de R$ 26.065,28,
o que me causou estranheza o valor de R$ 22.755,23 apurado no auto de
infração, e quando do recolhimento o mesmo conforme guia anexa o valor é de
R$ 29.504,44. ”;
4. o desconto do imposto de renda retido na fonte ocorreu no momento do
recebimento pelo advogado, que ficou responsável pelo recolhimento na data
correta, cabendo a ele o pagamento dos acréscimos devidos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a impugnação apresentada, para exonerar crédito tributário apurado diante da apuração do
imposto a restituir de R$ 5.392,92, que deduzido do valor já restituído, resultou na restituição
indevida a devolver de R$ 3.894,97, sobre o qual deverá incidir apenas juros de mora.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 20/03/2009 (fls. 93), a contribuinte, em 13/04/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 95/96), reportando-se e repisando alegações da peça
impugnatória, no sentido da regularidade dos honorários advocatícios integralmente pagos, no
valor de R$ 26.065,28, com base no recibo emitido pelo advogado patrono da ação judicial, e do
IRRF recolhido no valor de R$ 29.504,44, ao teor da guia DARF fornecida pelo Banco Brasil,
requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, mediante reavaliação do processo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/107.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003406/2008-93

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos e da retenção do IRRF em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que manteve
parcialmente a autuação em decorrência do processamento da DAA/2004, importando na
apuração de restituição indevida a devolver de R$ 3.894,94, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 84/90) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 60/65), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar os argumentos
trazidos na peça impugnatória, sobretudo no sentido de comprovar, como lhe competia, por
documentação hábil o pagamento dos honorários remanescentes no valor de R$ 1.997,13 – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 87/88), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015– RICARF:
Omissão de Rendimentos
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que, embora tenha recebido em
consequência da citada ação judicial a quantia de R$ 107.724,53, destinou ao Dr. Sérgio
P. Drummond, CPF no 110.853.207-15, o montante de R$ 23.542,04, a título de
honorários advocatícios. Informa ainda que consignou, em sua declaração de ajuste, os
rendimentos tributáveis pelo valor líquido de R$ 84.182,49, informando também o valor
pago ao advogado no quadro “Pagamento s e Doações Efetuados”.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, devidamente comprovados
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea (recibo ou nota fiscal,
conforme o caso) são dedutíveis dos rendimentos tributáveis. É o que estabelece o artigo
56 do Decreto n° 3.000/1999, o RIR/1999: (...)
Nesse mesmo sentido, dispõe a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, que
consolida as normas vigentes sobre a tributação das pessoas físicas pelo imposto de
renda. Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente estabelece, em seu artigo
3o, que o imposto incide, no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
abrangendo quaisquer acréscimos e juros, diminuído do valor das despesas com ação
judicial. Transcreve-se o referido artigo 3°, como segue: (...)
Voltando-se ao caso concreto, verifica-se que foi pago a título de honorários
advocatícios o valor de R$ 21.544,91, que foi descontado do total devido ao reclamante
de R$ 107.724,53, como evidencia o Recibo de Pagamento firmado pelo Dr. Sérgio P.
Drummond (fls. 41), resultando no valor líquido de R$ 86.179,62. Considerando que só
foi oferecida à tributação na DIRPF/2004 a importância de R$84.182,49 (fls. 27), há
que se manter a omissão de rendimentos no valor de R$ 1.997,13, relativo à diferença
entre o valor efetivamente comprovado (R$ 86.179,62) e o valor declarado pela
contribuinte (R$ 84.182,49).
Glosa de IRRF
Conforme Termo de Verificação de Infração (fls. 08/11), foi apurado que o imposto de
renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos decorrentes da ação judicial foi
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003406/2008-93

recolhido em valor menor que o devido, tendo em vista a insuficiência dos acréscimos
legais cabíveis, o que ocasionou a glosa parcial do imposto.
A partir do Recibo de Pagamento emitido pelo advogado, Dr. Sérgio Pinheiro
Drummond (fls. 41), verifica-se que a interessada recebeu em decorrência do processo
judicial no 1058/1989, rendimentos no importe de R$ 107.724,53, que, após o desconto,
entre outros, do montante de R$ 26.065,28, referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), resultou no valor líquido de R$ 53.012,25, que foi transferido para a
conta-corrente da interessada em 06/11/2003, conforme comprova a cópia do extrato
bancário de fls. 43.
Segundo informações do Banco do Brasil (fls. 45), o IRRF pago em 18/08/2004, no
valor de R$ 29.504,44 (fls. 42), correspondia, à importância de R$ 26.065,28, somada a
juros e correção monetária.
De acordo com o demonstrativo de compensação de fls. 46, a fiscalização constatou que
o valor pago (R$ 29.504,44) amortizou apenas parte do valor de IRRF, equivalente a R$
22.755,23, em face da insuficiência dos acréscimos legais devidos, tendo glosado a
diferença de R$ 3.310,05.
A contribuinte, por sua vez, informou em sua declaração de ajuste o valor de R$
29.504,44, a título de imposto de renda retido na fonte (fls. 27).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, será deduzido do imposto devido para fins de determinação do saldo do
imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
(...)
É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a
incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento,
caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Ante o exposto e, restando comprovada a retenção de imposto de renda incidente sobre
os rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de ação judicial, no valor de R$
26.065,28, ainda que tal recolhimento tenha sido insuficiente, é de se restabelecer a
dedução correspondente.
No que tange à glosa do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 249,03
incidente sobre o rendimento relativo à fonte pagadora BB Administração de Ativos, no
valor de R$ 1.245,18, cabe mantê-la haja vista que não foi objeto de contestação pela
impugnante.
Os documentos carreados aos autos registram o recebimento por parte da
Recorrente de rendimentos provenientes de processo judicial trabalhista no 1053/1989, valor total
de R$ 107.724,53, onde foi descontado o IRRF de R$ 26.065,28, bem como honorários
advocatícios de 20% que perfizeram R$ 21.544,91, conforme, aliás, bem discriminado no recibo
de pagamento emitido pelo advogado (fls. 45 e 105). Registra-se ainda que o Banco do Brasil, ao
ser questionado sobre o valor do IRRF pago, informou que transferiu à RFB, em cumprimento ao
ofício no 0711/2004 da 14a VT/SP, processo no 1053/1989, o valor retido de R$ 26.065,28,
acrescido de juros e correção monetária de R$ 3.439,16 – encargos estes aplicados no período
entre a data do depósito (07/04/2003) a data efetiva do recolhimento (18/08/2004) – perfazendo
o valor total de R$ 29.504,44 (fls. 46, 48/49 e 106).
Assim, em que pese as alegações recursais sobre os honorários remanescentes
mantidos pela decisão recorrida (R$ 1.997,13), e à mingua de demonstração de que este valor
descrito no recibo a título “honorários sobre cor. mont. IR e INSS retidos” (fls. 45 e 105) se trata
de honorários advocatícios suplementares – sendo apenas aquiescido o pagamento da verba
honorária fixada em 20% (R$ 21.544,91) – ao meu sentir, não restou comprovado que o valor
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003406/2008-93

pago, de fato, refere-se a eventual quitação pelos serviços advocatícios prestados, devendo assim
tal rendimento subsumir à incidência tributária.
Também em relação ao IRRF, nada a prover. Conforme informado pelo Banco do
Brasil, o valor remanescente (R$ 3.439,16) trata de atualização monetária do imposto retido
(R$ 26.065,28) sobre os rendimentos tributáveis recebidos, portanto não passível de
compensação, sendo certo que a dedução foi restabelecida integralmente pela decisão recorrida
no exato montante que retido pela fonte pagadora e depositado judicialmente (fls. 49).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto renda do ano-calendário de 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital